Tribunal: STF
Processo: ARE 1404149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISOSALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃOBÁSICA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE. DIFERENÇAS DEVIDASREFERENTES AO PISO SALARIAL, REGÊNCIA DE CLASSE E 13º SALÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DO STF ADI 4.167, VIGÊNCIA A PARTIR DO 27/04/2011. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃOCÍVEL CONHECIDAS E IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.



    I. O essencial nesta seara recursal é verificar a legalidade do Município em pagar ao demandante o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2006 e pela Lei Municipal nº 240/2011, bemcomo de abster-se de efetuar o desconto da gratificação “pó de giz” e do quinquênio sobre o 13º (décimo terceiro) salário.



    II. Para melhor compreensão da vexata quaestio, vejamos, então, o que dispõe o § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, in verbis: "§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas. OPlano de Cargos e Carreira do Magistério do Município de Catunda, Lei Municipal nº 240/2011, cujo artigo 67 tratou do piso salarial dos profissionais do magistério, dispõe que, verbis: "Art. 67 – O piso salarial profissional municipal do magistério público será atualizado anualmente, no mês de janeiro, a partir de 2010, conforme lei municipal estabelecida. Parágrafo único – A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental Urbano, de acordo com a Lei nº 11.738/08 que institui o Piso Salarial Nacional para os professores da rede pública de Educação Básica.".



    III. D´outra sorte, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167, reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, passando, então, a Lei nº 11.738/2008 ser aplicada a partir de 27/4/2011, data do julgamento pelo Plenário.



    IV. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, acerca do tema piso nacional salarial do magistério público da educação básica, segue entendimento da Corte Suprema.



    V. O direito do servidor público ao 13º (décimo terceiro) salário com base na remuneração integral, e, por consequência, reflexa a gratificação por regência de classe (pó de giz), consoante a Súmula 207 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionais, integrando o salário."



    VI. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e improvidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente